Tribunal: TJBA
Processo: 8004645-17.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004645-17.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: TEREZA SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE, SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de determinar o depósito judicial de valores creditados Apelada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da parte autora; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir está configurado quando presentes a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação.

4. Mantida a gratuidade da justiça, ante a ausência de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora.

5. Não comprovada a contratação válida do empréstimo, sendo insuficientes as provas apresentadas pela instituição financeira, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

7. Cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelo tribunal em casos análogos.

9. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à restituição em dobro e à nulidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado enseja a declaração de inexistência de débito e a responsabilização da instituição financeira. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados independe da comprovação de má-fé do fornecedor. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.769.173/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2018; STJ, REsp nº 1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 25.10.2018; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 676.608/RS, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004645-17.2025.8.05.0138, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como
Apelante FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelada TEREZA SANTOS DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA